Tribunal: STF
Processo: ARE 1313245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C. C. O ART. 312, CAPUT E § 1°, C. C. O ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICABILIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRIMES IMPUTADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUE AUTORIZAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONCEITO. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. DESNECESSIDADE. PECULATO. ARRENDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O juiz, ao apreciar a denúncia, deve analisar o seu aspecto formal e a presença das condições genéricas da ação (condições da ação) e as condições específicas (condições de procedibilidade) porventura cabíveis. Em casos duvidosos, a regra geral é de que se instaure a ação penal para, de um lado, não cercear a acusação no exercício de sua função e, de outro, ensejar ao acusado a oportunidade de se defender, mediante a aplicação do princípio in dubio pro societate. Precedentes.
    2. De acordo com a Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, o provimento de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeita a denúncia importa no seu recebimento.
    3. De início, cumpre extinguir a punibilidade dos crimes de dano e de quadrilha, cujas penas máximas são de 6 (seis) meses de detenção e de 3 (três) anos de reclusão. O prazo prescricional da pretensão punitiva concernente ao crime de dano é de 2 (dois) anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n. 12.234/10, que ampliou esse prazo para três anos: sendo prejudicial ao agente, não se aplica retroativamente. O prazo prescricional quanto ao crime de quadrilha é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. A denúncia define o início da prática delitiva no dia 2 de abril de 2007 e o seu término em 27 de novembro de 2008. Contado a partir dessa data, verifica-se ter já transcorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva, ensejando a extinção da punibilidade quanto a esses dois delitos (CP, 107, IV). Remanesce subsistente, porém, a pretensão punitiva do peculato, em relação ao qual cumpre apreciar a pretensão recursal.
    4. O exame de corpo de delito é aquele relativo aos vestígios da infração, os quais decorrem necessariamente da realização da conduta indicada no núcleo do tipo penal. Exames concernentes a vestígios da ação delitiva, mas que não sejam causados pela prática do núcleo do tipo penal, embora úteis para elucidar os fatos, não se qualificam, propriamente, como exame de corpo de delito. É prescindível o exame pericial, quando, em razão das peculiaridades do caso, for possível atestar a ocorrência do delito por outros elementos. Precedentes.
    5. A denúncia faz referência a diversos elementos de prova, inclusive de caráter pericial, que apontam para a existência de prejuízo ao erário. O que releva, neste ponto, não é determinar claramente o quantum desse prejuízo, pois não se trata de demanda cível. À vista da extensão dos fatos mencionados na denúncia (apropriação de material ferroviário) é evidente que, em princípio, há elementos que fomentam a compreensão de ter-se verificado o dano. É o que basta para a mera instauração da ação penal, pois , descabe aqui a cognição vertical profunda, isto é, examinar se realmente houve ou não dano ao erário. 
    6. O pressuposto é a celebração do pacto para a consecução dos serviços públicos de transporte, num quadro de "normalidade", isto é, que as partes contratantes unem-se voluntariamente para que tais serviços se realizem mediante o concurso da iniciativa privada. Por isso o arrendamento, apenas. Dado que essa modalidade contratual não transfere o domínio, em princípio a ALL não tinha disponibilidade sobre as coisas arrendadas. Quanto ao mais, sua apreciação exigiria uma análise mais aprofundada do que a permitida neste juízo de mera admissibilidade da ação penal.
    7. Recurso em sentido estrito parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIX, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O art. 158 do Código de Processo Penal dispõe sobre a exigência do exame de corpo de delito, do seguinte modo:
    (...)
    A leitura desse dispositivo poderia sugerir que todos os vestígios decorrentes da prática do delito haveriam de ser objeto de exame de corpo de delito. Contudo, semelhante conclusão não é razoável, pois determinada conduta delitiva pode ser praticada de diversas maneiras, cada qual com vestígios singulares, não sendo razoável supor que a norma exija o exame de corpo de delito independentemente de o vestígio ser essencial ou meramente acidental à configuração do tipo. O exame de corpo de delito somente é exigível se os vestígios são necessários para a própria configuração da conduta núcleo do tipo penal, consoante discorre Vicente Greco Filho sobre a matéria:
    (...)
    Assim, é prescindível o exame pericial, quando, em razão das peculiaridades do caso, for possível atestar a ocorrência do delito por outros elementos. Nesse sentido, é a jurisprudência:
    (...)
    Como se percebe, o conceito de exame de corpo de delito tem por referência as elementares do tipo penal, cumprindo relativizar a prova de caráter técnico, incluindo-a no campo geral do ônus probatória, induvidosamente a cargo da acusação. Particularmente quanto ao delito de peculato - o único remanescente -, o fato é que a jurisprudência não sanciona o entendimento da sentença, no sentido de se exigir uma prova técnica específica para a determinação do efetivo prejuízo ao erário. Essa prova, a depender das circunstâncias, pode ter outra natureza, pois não é impossível configurar uma hipótese em que a prova técnica revele-se impossível, como ocorre com o próprio desaparecimento da res sobre a qual incidira.
    De todo modo, a denúncia faz referência a diversos elementos de prova, inclusive de caráter pericial, que apontam para a existência de prejuízo ao erário (cfr. fls. 3.833/3.991, 4.891/4.920, 6.067/6.080, 8.420/8.433, 8.896/9.033). O que releva, neste ponto, não é determinar claramente o quantum desse prejuízo, pois não se trata de demanda cível. À vista da extensão dos fatos mencionados na denúncia (apropriação de material ferroviário) é evidente que, em princípio, há elementos que fomentam a compreensão de ter-se verificado o dano.
    É o que basta para a mera instauração da ação penal, pois descabe aqui a cognição vertical profunda, isto é, examinar se realmente houve ou não dano ao erário.
    Também assiste razão ao Ministério Público Federal quanto à tipificação do fato.
    A controvérsia consiste em determinar a legitimidade da destinação de determinado material ferroviário, considerado imprestável pela arrendatária, à venda como sucata.
    A questão comporta diversas abordagens que não serão todas tratadas aqui (ex.: a hipótese de marcação de material rodante recuperável como sucata; a de apropriação desse material que não fora previamente designado para a alienação etc.).
    Limito-me, aqui, a resolver sobre a possibilidade ou não da tipificação do fato mediante a qualificação da res como bem federal. Anoto, por oportuno, que também me restrinjo aos termos da denúncia.
    A denúncia transcreve as cláusulas contratuais que disciplinam a questão:
    (...)
    As controvérsias quanto à execução do contrato de arrendamento que grassam nos autos ultrapassam os limites de um juízo específico para decidir acerca do recebimento ou da rejeição da denúncia. Não seria adequado, portanto, formular um juízo mais aprofundado sobre a situação de fato subjacente e as celeumas que implicam.
    Por essa razão, as circunstâncias fatuais em que os bens foram efetivamente recebidos pela arrendatária não medram no âmbito normativo em que se realiza a intelecção das regras contratuais, do mesmo modo que não entram aqui considerações sobre as ações fiscalizadoras dos próprios agentes públicos (notícias de desaparecimento, correspondências, TACs etc. etc.).
    O pressuposto, como dito acima, é a celebração do pacto para a consecução dos serviços públicos de transporte, num quadro de "normalidade", isto é, que as partes contratantes unem-se voluntariamente para que tais serviços se realizem mediante o concurso da iniciativa privada. Por isso o arrendamento, apenas. Dado que essa modalidade contratual não transfere o domínio, em princípio a ALL não tinha disponibilidade sobre as coisas arrendadas. Quanto ao mais, sua apreciação exigiria uma análise mais aprofundada do que a permitida neste juízo de mera admissibilidade da ação penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente